Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715135-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: EDELTRUDES TEODORO LIMA DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, proposta por Edeltrudes Teodoro Lima, julgou procedentes os pedidos iniciais para (ID no 59165949): a) confirmar os efeitos da tutela antecipada (ID no 168015008), condenando a ré a manter o atendimento da autora em sua rede credenciada; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 200,00 a título de danos materiais. 2. A apelante foi intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal até a data de sua interposição ou providenciar o pagamento em dobro (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Em resposta, apresentou comprovante de recolhimento do preparo no valor simples de R$ 22,18 (ID no 60153072), cujo pagamento ocorreu em 10/6/2024 (ID no 60153071). 4. É o necessário. Decido. 5. O art. 932, III do CPC/2015 permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer recurso manifestamente inadmissível. 6. O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (art. 1.007). 7. A apelante deixou de instruir o recurso com o preparo, o que ensejou a sua intimação para que comprovasse o recolhimento até a data de sua interposição (17/4/2024) ou providenciasse o pagamento em dobro, conforme disciplina o art. 1.007, §4o do CPC (ID no 59721086). 8. Mesmo regularmente intimada, juntou comprovante referente ao pagamento simples do preparo, datado de 10/6/2024 (ID no 60153072 e ID no 60153071). Desse modo, não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (17/4/2024), tampouco providenciou o pagamento em dobro, conforme determina a lei. 9. Destaca-se que o §5o do art. 1.007 do CPC prevê expressamente que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o.” 10. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 11. Diante do descumprimento do que determina o art. 1.007, §4o do CPC, o recurso é deserto, o que inviabiliza o seu conhecimento. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso diante da deserção, nos termos dos artigos 932, III e 1.007, §4o, ambos do CPC. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 14. Intime-se. 15. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO